Tribunal: TJPA
Processo: 0000439-75.2007.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000439-75.2007.8.14.0074

APELANTE: JOELMA BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000439-75.2007.8.14.0074

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOELMA BARBOSA DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR – OAB/PA 11.581

ADVOGADA: ALBA VALÉRIA PARREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ALÉM DA QUANTIDADE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. INEXISTENTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMI-ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 33, § 2º, ‘A’ E § 3º DO CP. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR O CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. Justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entendimento sumulado por esta e. Corte de Justiça (Súmula nº 23): “basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo”.

3. O julgador não está adstrito a aplicar o máximo da redução prevista para a minorante do tráfico privilegiado. Trata-se de margem de discricionariedade concedida pelo legislador que deve ser avaliada casuisticamente. Apreciação proporcional.

4

O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

5. O STF já declarou a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º, da Lei de crimes hediondos.

6. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCE
SSO N.º 0000439-75.2007.8.14.0074

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOELMA BARBOSA DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR – OAB/PA 11.581

ADVOGADA: ALBA VALÉRIA PARREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOELMA BARBOSA DE ARAUJO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Tailândia/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 640 dias-multas, equivalente a um trigésimo (1/30) do salário vigente à época dos fatos, mínimo a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia recebida em 02/05/2007, que em 08/02/2007, uma guarnição da polícia recebeu denúncia que Joelma e outro indivíduo estariam envolvidos com tráfico de drogas, assim os agentes se deslocaram até a residência da apelante e encontraram quantidade superior a um quilo da substancia entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID° 4773289), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4773295) pugnando pela absolvição da apelante por insuficiência de prova, redimensionamento de pena-base aplicada, regime de cumprimento e afastamento da hediondez do crime.

Constam as contrarrazões (ID n° 4773296) pelo apelo do conhecimento do recurso, para que seja dada apenas parcial provimento no que tange ao afastamento da hediondez do delito, mantendo a sentença nos demais termos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento do mesmo. (ID n° 4773298).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso.

Ausentes as preliminares, passo a análise meritória do apelo.

1.

Absolvição por fragilidade do compêndio probatório.

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probante, entendo que não lhe assiste razão.

Autoria e materialidade estão comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 97, pelo Auto de Apreensão de fls. 15, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual (fls. 111 e 112).

Vale ressaltar que a testemunha de acusação João Batista Serrão, policial militar que realizou o flagrante (fls. 111), declarou que a guarnição chegou até a casa da apelante por meio de informação colhida junto a usuário e após revista no referido imóvel, os agentes encontraram
um quilo e sessenta gramas de “maconha”
, tendo a própria acusada confessado que teria vendido a droga ao rapaz abordado anteriormente.

Acerca da valoração do depoimento de servidores policiais, a jurisprudência assim tem se manifestado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvado pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC:
206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). [
grifei
]

Nesse contexto, o conjunto probante produzido em juízo reúne elementos aptos a imputar a acusada a prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/60, restando inviável sua absolvição.

2.

Redimensionamento da pena-base aplicada.

Sustenta a defesa que na primeira fase da individualização da pena o Juizo Singular utilizou conceitos vagos, genéricos ou ineretes ao próprio tipo penal e diante disso requer o redimensionamento da pena aplicada.

Novamente, infundadas as alegações da recorrente.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do delito, sem descuidar da quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06), ou seja, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que esta Corte de Justiça tem entendimento sumulado acerca do assunto:

Súmula 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. [
grifei
]

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não comportando reforma.

3.

Alteração do
quantum
da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas.

Na fixação da pena definitiva foi reconhecida e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, razão pela qual a reprimenda foi reduzida em 1/5 (um quito), chegando a 08 (oito) anos de reclusão. A Defesa, então requereu a aplicação da redução da pena na maior fração.

Pois bem.

Entendo que a apelante não faz
jus
a alteração pleiteada. Isto porque observado o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o julgador não está adstrito a utilização do benefício em sua fração máxima.

Em verdade, o Magistrado possui discricionariedade para aplicar o
quantum
que entender necessário à reprovação e prevenção do crime, sem perder de vista as peculiaridades de cada caso.

Nesta esteira, colaciono entendimento do STF:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

2.
A jurisprudência “desta Suprema Corte é firme no sentido de que [o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)” (RHC 197.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

3. A instância precedente deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201571 SP 0053325-63.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ademais, o entendimento sedimentado no âmbito da 5ª Turma do STJ
[1]
é sobre a possibilidade de que a causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de drogas seja fixada em patamar diverso do máximo de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, que no caso sob análise foi superior a um quilo de “maconha”.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida, mantenho a sentença neste ponto.

4.

Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

Mantida a pena aplicada ao recorrente, conforme tópicos anteriores, também não merece reparos o regime inicial definido para cumprimento da reprimenda, qual seja o fechado.

No presente caso, em que a condenação aplicada foi de 8 (oito) anos de reclusão, a quantidade de droga apreendida, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, revela maior gravidade, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.

Desse modo, na linha dos precedentes firmados pelo STJ
[2]
, agiu com acerto o Magistrado Singular, não sendo possível a fixação de regime mais brando.

5.

Afastamento da hediondez do crime.

Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o caráter hediondo do crime perpetrado e nos demais pontos mantenho a sentença de primeiro de grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
STJ - AgRg no HC 696643 / PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento 26/10/2021 – T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021.

[2]
STJ - AgRg no HC 664900 / SP, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de julgamento: 09/11/2021, T5 – 5ª QUINTA TURMA, Publicado em 16/11/2021.

Belém, 08/02/2022